Tribunal: TJES
Processo: 5001408-06.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-06.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: ERNIL VEREDIANO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DOS CONTRATOS COLIGADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE FORNECIMENTO. FRANQUEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de restituição de valores e reparação por danos morais, decorrente de falha em tratamento odontológico (implantes), envolvendo a extração de dentes inferiores sem a devida colocação de prótese provisória e posterior abandono do paciente. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, fixando danos morais em R$ 5.000,00.

A instituição financeira ré recorre alegando ilegitimidade passiva. O autor recorre pleiteando a majoração dos danos morais e suscita preliminar de ausência de dialeticidade no recurso da ré.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em aferir: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira e da franqueadora; (ii) a ocorrência de dialeticidade recursal; (iii) a configuração da falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária dos réus; e (iv) a adequação do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

III. Razões de Decidir

4. A legitimidade da instituição financeira decorre da teoria dos contratos coligados. O financiamento foi contraído no estabelecimento da clínica com a finalidade exclusiva de custear o tratamento ("NE - Saúde"), integrando a cadeia de consumo e atraindo a responsabilidade solidária (art. 54-F do CDC).

5. A franqueadora possui legitimidade e responsabilidade solidária (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC) por integrar a cadeia de consumo e gerar expectativa de confiança no consumidor ao emprestar sua marca à franqueada.

6. A falha na prestação do serviço restou evidenciada pela extração dentária seguida de abandono do paciente sem prótese provisória por meses, causando prejuízo estético e funcional. O valor original dos danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se aquém da gravidade da conduta e da aplicação da teoria do "desvio produtivo", justificando a majoração para R$ 20.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso da ré Aymoré conhecido e desprovido. Recurso do autor Ernil conhecido e provido para majorar os danos morais.

8. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua em parceria com prestador de serviços, celebrando contrato de financiamento no local e para fim exclusivo do tratamento, responde solidariamente por vícios do serviço (teoria dos contratos coligados). 2. A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela franqueada, por integrar a cadeia de fornecimento. 3. O abandono de paciente após extração dentária, privando-o de estética e função, enseja dano moral passível de majoração para atender aos critérios punitivo-pedagógicos".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11 e art. 373, VIII; CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14 e art. 54-F. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Recurso Inominado 50037383920248080011, Rel. Gustavo Henrique Procopio Silva; TJ-ES, Apelação Cível 5000559-41.2022.8.08.0020, Rel. Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ERNIL VEREDIANO
. e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da sentença (id. 17198070) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“ação consumerista de rescisão de contrato de prestação de serviços c/c pedido de restituição de valores pagos e reparação por danos morais”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais, no valor de R$ 4.350,76 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

Em suas razões, a apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
(id. 17198072) aduz, em síntese, (i) que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda por atuar apenas como agente financeiro; (ii) que a operação realizada com o banco é perfeitamente válida e (iii) inexistem danos morais e danos materiais devidos à autora.

Também i
rresignado
, o autor
ERNIL VEREDIANO
interpôs recurso de apelação adesiva em id. 17198079. No recurso, pugna pela majoração do quantum indenizatório dos danos morais, alegando que o valor arbitrado é irrisório face à gravidade do dano estético e funcional sofrido.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso da primeira apelante em id. 17198080, sustentando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando o desprovimento do recurso.

Em id. 17198081, sobrevieram as contrarrazões da apelada
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA,
e
m que sustentou preliminar de ilegitimidade passiva e pleiteou o desprovimento do recurso.

Finalmente, em id. 17198085, contrarrazões da apelada
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
basicamente

reiterando os termos de sua apelação.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001408-06.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ERNIL VEREDIANO

APELADO: ERNIL VEREDIANO, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminares

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A instituição financeira apelante Aymoré e a franqueadora apelada Odontocompany sustentam ser partes ilegítimas. Já o apelante Ernil Verediano sustenta ausência de dialeticidade recursal na apelação da Aymoré. Todavia, as teses devem ser rejeitadas.

Quanto à Aymoré, aplica-se a teoria dos contratos coligados. Isso porque, o contrato de financiamento foi oferecido e contraído nas dependências da clínica odontológica com a finalidade exclusiva de custear o tratamento. Nesse cenário, o contrato assinado pelo autor extrapola a simples intermediação da instituição financeira e se torna parte das condições de adesão do serviço, tendo a Aymoré interesse direto na contratação do serviço odontológico.

Isso posto, nos termos do art. 54-F do CDC, a inexecução do contrato de serviço implica a resolução do contrato de crédito conexo, respondendo a instituição financeira solidariamente pelos danos advindos dessa cadeia de fornecimento.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência deste Estado em caso análogo:

5. Apesar das alegações da parte ré, a evidência de que o contrato de financiamento foi formalizado no estabelecimento da clínica odontológica demonstra a coligação entre os contratos. O argumento da ré de que atuou apenas como intermediadora financeira não se sustenta, pois ela participou do processo de oferta do serviço odontológico, compondo a cadeia de consumo e estando sujeita ao regime de responsabilidade solidária previsto no CDC. Pela simples leitura do contrato de financiamento colacionado aos autos, vê-se que consta expressamente a especificação do bem/prestação do serviço (“NE - Saúde”) e também o fornecedor/lojista do serviço, a saber: “Odonto Company Guaçui LTDA.” Assim, resta comprovada a intermediação do banco réu na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado pelo autor exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a corré KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50037383920248080011, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 4ª Turma)

No que tange à Odontocompany, a responsabilidade solidária advém dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. Ao emprestar sua marca e renome à clínica franqueada, a franqueadora integra a cadeia de consumo e gera no consumidor a legítima expectativa de confiança na qualidade do serviço. Portanto, responde solidariamente pelos vícios do serviço prestado pela franqueada.

Da mesma forma já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - CADEIA PRODUTIVA E DE CONSUMO - FRANQUEADA E FRANQUEADORA - REJEITADA - MÉRITO - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SERVIÇO CONTRATADO E INICIADO - COAÇÃO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - SUÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 2 . Em razão da apelada integrar a cadeia produtiva e de consumo, esta responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação de serviço, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º do CDC. Preliminar rejeitada. 3 . MÉRITO. 4. Em análise do termo de consentimento de extração dental (id. 4772629), contrato de implantodontia (id . 4772630) e contrato de prótese (id. 4772631), resta claro que houve a contratação de prestação de serviços odontológico de implantes, tendo a apelante assinado todos os referidos documentos. 5. Restou demonstrado que a apelante contratou os serviços das apeladas, tendo, inclusive, iniciado o tratamento desejado, tendo em vista que realizou uma moldagem e colocado dois pinos provisórios .[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000559-41.2022 .8.08.0020, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Por fim, a respeito da dialeticidade recursal, entendo que o recurso da Aymoré enfrentou os pontos constatados na sentença de forma satisfatória para demonstrar sua irresignação. A apelação é clara ao delimitar o objeto recursal e apresenta argumentos que condizem com os fins pretendidos. Deve, portanto, ser conhecido o recurso.

REJEITO
, pois, as preliminares.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ERNIL VEREDIANO
. e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da sentença (id. 17198070) proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemerim que, nos autos da
“ação consumerista de rescisão de contrato de prestação de serviços c/c pedido de restituição de valores pagos e reparação por danos morais”
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a indenizar a autora por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos materiais, no valor de R$ 4.350,76 (quatro mil trezentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à falha na prestação de serviço odontológico, à responsabilidade solidária dos réus e ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Restou comprovado nos autos, por meio da imagem de id. 17197951, da prova testemunhal de id. 17198063, da ficha odontológica de id. 17197941 e o contrato de id. 21683433 que o autor, após contratar o serviço da clínica odontológica, ficou 3 meses sem parte de sua dentição por culpa da apelada. Sustentou o apelante que compareceu a clínica para tratar de uma fratura em dente da arcada superior e que foi orientado pelos dentistas a realizar também o procedimento de retirada de dois dentes frontais inferiores.

Alegou que nunca apresentou problemas nos dentes retirados, mas diante da recomendação clínica, contratou um serviço de financiamento para realizar o procedimento. Contudo, foi deixado sem qualquer prótese provisória por cerca de três meses, permanecendo sem os dois dentes frontais ao longo do período. Sustenta, ainda, que tentou por diversas vezes entrar contato com a clínica para prosseguir com o tratamento, mas nenhuma solução ou retorno efetivo lhe foi dado (id. 17198057).

O juízo de origem, de forma acertada, concluiu pela existência de falha no serviço, e não há nos autos qualquer elemento que autorize a reforma desse entendimento. A ré não se desincumbiu do seu dever probatório, nos termos do art. 6, inciso VIII, do CDC, que lhe cabia.

A falha na prestação do serviço é evidente e grave. O abandono do paciente após extração dentária, sem a devida assistência ou colocação de prótese provisória, configura vício de qualidade que torna o serviço impróprio, justificando a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação das requeridas em danos morais, conforme bem sentenciado pelo juízo
a quo.

Configuradas, então, a falha na prestação do serviço odontológico e a responsabilidade solidária dos réus, esta última decidida em preliminar, passo a análise do
quantum
indenizatório.

Em casos de dano moral, a indenização deve possuir caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para os ofensores, a fim de desestimular condutas negligentes. O
quantum

deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.

No caso em comento, o autor foi submetido a constrangimento estético e funcional severo, ficando privado de sua dentição frontal inferior por longo período, o que impacta diretamente sua autoestima, fala, alimentação e outras atividades cotidianas. Além disso, deve ser aplicada a teoria do "desvio produtivo", visto que o apelante foi obrigado a buscar o PROCON e outro profissional odontológico para mitigar seus danos.

Diante desse contexto, entendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante

está aquém da proporcionalidade do dano sofrido pelo apelante, tampouco alcança o caráter punitivo-pedagógico para os ofensores, principalmente se considerarmos a capacidade econômica das partes. Desse modo, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se mais adequado, proporcional e razoável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do apelante ERNIL VEREDIANO para
CONDENAR
as apeladas ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Por outro lado,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Em razão do desprovimento do recurso da Aymoré, majoro os honorários advocatícios devidos por ela em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DETERMINO
a inserção dos patronos da apelada Aymoré no cadastro de polo passivo do PJe.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)